Tribunal: TJPA
Processo: 0800597-35.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800597-35.2022.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800597-35.2022.8.14.0054

Apelante: RAIMUNDO RODRIGUES

Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULABILIDADE. PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. TESTEMUNHAS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1 – Apelação interposta por consumidor idoso e analfabeto, que pleiteia a nulidade de contrato de empréstimo consignado, sob o argumento de que jamais anuiu à contratação, alegando vício de consentimento e ausência de observância das formalidades legais previstas para analfabetos, nos termos do art. 595 do Código Civil. Sustenta, ainda, ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, postulando repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

2 – A questão em discussão consiste em: (a) verificar se houve regularidade na formalização do contrato de empréstimo firmado entre as partes, considerando a condição de analfabeto do apelante; (b) apurar a ocorrência de eventual dano moral indenizável em razão de descontos em benefício previdenciário; e (3) aferir a existência de valores passíveis de repetição em dobro, por suposto pagamento indevido.

3 – A documentação acostada aos autos demonstra que o contrato de empréstimo foi formalizado com observância às exigências do art. 595 do Código Civil, contendo assinatura a rogo e subscrição por testemunhas devidamente identificadas, sendo uma delas parente próximo do contratante, o que afasta o alegado vício de consentimento.

4 – A pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica mostra-se incompatível com a própria narrativa do apelante, que reconhece implicitamente o recebimento dos valores contratados, configurando conduta contraditória vedada pelo ordenamento jurídico, em afronta ao princípio da boa fé objetiva;

5 – Inexistindo ilegalidade ou vício na formalização contratual, tampouco dano autônomo à esfera moral do autor, os descontos efetuados com base em contrato válido não ensejam reparação por danos morais.

6 – Igualmente, não se configura pagamento indevido a justificar a repetição do indébito, uma vez que os valores descontados correspondem a obrigação contratualmente assumida e efetivamente adimplida pelo banco.

7- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DSPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800597-35.2022.8.14.0054

Apelante: RAIMUNDO RODRIGUES

Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por RAIMUNDO RODRIGUES, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta pelo apelante em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O autor sustenta que não celebrou o contrato empréstimo de nº 803710189, no valor de R$ 669,92, com parcelas mensais de R$ 19,20; que nunca se dirigiu diretamente à agência bancária da requerida; que não autorizou terceiros para tal fim, não constituiu procuradores e, principalmente, não assinou documentos relativos à contratação, e que por ser analfabeto, sua digital teria sido utilizada indevidamente por correspondentes bancários ("pastinhas" ou "laçadores"), que colhem digitais em formulários em branco para posterior utilização em empréstimos não autorizados pelo idoso.

Requer a declaração de nulidade da avença, repetição em dobro do indébito, além de danos morais.

O banco réu contestou a demanda alegando que o empréstimo foi regularmente contratado por intermédio de seus correspondentes bancários, com liberação do valor mediante depósito em conta do autor, fruto de refinanciamento por portabilidade. Sustentou a legalidade dos descontos efetuados, argumentando que não há exigência legal de instrumento público para contratação com analfabetos, sendo válida a assinatura a rogo conforme art. 595 do Código Civil.

O Juízo de primeiro grau, em audiência de Instrução e Julgamento, julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, fundamentando sua decisão na comprovação da contratação do empréstimo através dos documentos apresentados pelo banco, que demonstraram a existência do contrato e a transferência do valor para conta pessoal do autor. O magistrado a quo entendeu que ficou comprovada a contratação do empréstimo e a existência de valor não regularmente liquidado, razão pela qual a pretensão não deveria ser acolhida.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, onde alega nulidade do contrato por inobservância das formalidades legais exigidas pelo art. 595 do Código Civil para contratação com analfabetos, que determina a necessidade de assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas qualificadas.

Argumenta que o contrato apresentado não observou tais formalidades, sendo ausente a assinatura a rogo e a subscrição das testemunhas exigidas, configurando vício insanável que macula todo o negócio jurídico.

Sustenta, ainda, a ocorrência de dano moral in re ipsa decorrente dos descontos indevidos em benefício de subsistência de pessoa idosa e analfabeta, pleiteando indenização não inferior a R$ 10.000,00.

Por fim, postula: a) Reforma da sentença com reconhecimento da nulidade da relação jurídica; b) Condenação do apelado ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00; c) Repetição em dobro dos valores descontados; d) Concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800597-35.2022.8.14.0054

Apelante: RAIMUNDO RODRIGUES

Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO RODRIGUES contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O apelante sustenta a nulidade do contrato de empréstimo por alegada inobservância das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, que disciplina a contratação com pessoas analfabetas, requerendo o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

Analisados os autos e as razões recursais, nego provimento à apelação, pelos fundamentos que passo a expor.

O cerne da controvérsia reside na alegada nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, sob o argumento de que não teriam sido observadas as formalidades legais exigidas pelo art. 595 do Código Civil para a contratação com pessoas analfabetas.

Dispõe o referido dispositivo legal que "quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas".

Ocorre que, no caso em exame, contrariamente ao alegado pelo apelante, a documentação acostada aos autos pelo banco apelado demonstra inequivocamente que o contrato foi celebrado em observância às formalidades legais exigidas.

Verifica-se que o instrumento contratual foi devidamente firmado com a impressão digital do autor, além de conter assinatura a rogo subscrita por pessoas devidamente identificadas com documentação nos autos, sendo uma delas o próprio irmão do apelante. Tal circunstância revela não apenas o cumprimento das exigências formais, mas também a presença de pessoa de confiança do contratante no ato da celebração do negócio, o que confere ainda maior legitimidade à avença.

A regularidade formal do contrato afasta, portanto, a alegação de nulidade fundada na inobservância do art. 595 do Código Civil, porquanto demonstrado que foram respeitadas as solenidades legais exigidas para a válida manifestação de vontade de pessoa analfabeta.

Ademais, elemento de singular relevância para o deslinde da controvérsia consiste no fato de que o próprio apelante não nega ter recebido o valor correspondente ao empréstimo contratado. Tal circunstância evidencia-se claramente nas razões recursais, quando o autor requer que eventual valor depositado seja compensado e abatido da condenação pleiteada.

Esse pedido constitui inequívoco reconhecimento tácito de que houve, efetivamente, a disponibilização do numerário correspondente ao empréstimo, revelando a existência e a execução do contrato questionado. Não se pode pretender a declaração de inexistência de relação jurídica e, simultaneamente, buscar a compensação de valores dela decorrentes, sob pena de incorrer em manifesta contradição que vulnera o princípio da boa-fé objetiva.

O comportamento contraditório do apelante configura típica hipótese de venire contra factum proprium, vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que primeiro se beneficia da execução do contrato e posteriormente busca sua anulação, violando o dever de coerência que deve nortear as relações jurídicas.

No que concerne aos alegados danos morais, não se vislumbra sua ocorrência no caso concreto. Os descontos realizados em benefício previdenciário do autor decorrem de contrato validamente celebrado, não configurando, portanto, ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar.

A simples contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento, quando realizada em observância às formalidades legais e com o efetivo recebimento do valor pelo beneficiário, não caracteriza dano moral indenizável, ainda que se trate de pessoa idosa e analfabeta, porquanto inexiste lesão a direito da personalidade.

Pela mesma razão, não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que os valores descontados encontram amparo em contrato válido e eficaz, não se configurando, portanto, pagamento indevido passível de restituição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025